Tribunal: TJPA
Processo: 0011188-16.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011188-16.2013.8.14.0051

APELANTE: ARILSON SERRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00111881620138140051

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ARILSON SERRA DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO:

PLINIO TSUJI BARROS)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – TENTATIVA – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. Inexiste nos autos elementos para aferir a personalidade do réu, eis que tal circunstância só pode ser tida como desfavorável diante da existência de um laudo psicossocial firmado por pessoa habilitada. Quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado “normal à espécie”, não há que se falar em circunstância desfavorável ao acusado. Redimensionamento da pena. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00111881620138140051

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ARILSON SERRA DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO:

PLINIO TSUJI BARROS)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por ARILSON SERRA DOS SANTOS em face de decisão do Conselho de Sentença da Comarca de Santarém, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou como incurso nas sanções do art. 121 c/c art. 14, II, ambos do CP, fixando-lhe, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém, a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que:
“(...) no dia 03 de novembro de 2013, por volta das 15h30min, na Vila Socorro, mais precisamente na região do Lago Grande, nesta cidade e comarca de Santarém/PA, o denunciado ARILSON SERRA DOS SANTOS, de forma consciente, voluntária e com animus necandi, mediante o emprego de arma branca, tentou matar a vítima OSEIAS CARVALHO DE VASCONCELOS lhe desferindo vários golpes, um deles na região do peito, causando-lhe, destarte, as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de fl. 29, só não consumando o seu intento homicida, por circunstâncias alheias à vontade do agente (do denunciado), em razão da presença de populares, que afugentou o agressor, o qual saiu correndo, bem assim em face do socorro prestado à vítima e pronto atendimento médico, logrando êxito em sua recuperação. (...) a referida guarnição policial militar rumou em diligência até o local do ocorrido e, em lá chegando, tomaram conhecimento de que o fato se deu durante uma bebedeira entre a vítima OSEIAS CARVALHO DE VASCONCELOS e o denunciado ARILSON SERRA DOS SANTOS, quando então se desentenderam e, em consequência, o denunciado ARILSON, usando de um punhal, efetuou várias perfurações na vítima. (...).
” (sic)

Denúncia recebida em 21 de janeiro de 2014, ID-7675166.

Aduz o Apelante que o Juízo
a quo
considerou circunstâncias diversas com fundamento na mesma base empírica. Alega que a pena base não pode ser estabelecida acima do mínimo legal sem motivação idônea, apenas com base em referências vagas e genéricas, em dissonância com as provas produzidas ao longo da instrução processual. Requer a revisão da sentença no que concerne à fixação da pena base.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7675195.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de ser reformada a pena base, redimensionando-se a pena definitiva.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 19/05/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00111881620138140051

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ARILSON SERRA DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO:

PLINIO TSUJI BARROS)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por ARILSON SERRA DOS SANTOS em face de decisão do Conselho de Sentença da Comarca de Santarém, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou como incurso nas sanções do art. 121 c/c art. 14, II, ambos do CP, fixando-lhe, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém, a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Aduz o Apelante que o Juízo
a quo
considerou circunstâncias diversas com fundamento na mesma base empírica. Alega que a pena base não pode ser estabelecida acima do mínimo legal sem motivação idônea, apenas com base em referências vagas e genéricas, em dissonância com as provas produzidas ao longo da instrução processual. Requer a revisão da sentença no que concerne à fixação da pena base.

Conheço do recurso.

O inconformismo do ora Apelante diz respeito à dosimetria da pena, pelo que considero que as questões atinentes à materialidade e autoria do delito se encontram superadas nos autos.

A pena base foi fixada em 9 anos de reclusão, diante das seguintes circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis ao réu: culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos, circunstâncias do crime e comportamento da vítima.

Assim, vejamos.

Tenho que a culpabilidade

demonstra que o réu agiu com frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura, eis que a vítima afirmou que: “(...) estava ingerindo bebida alcoólica com o réu e a bebida acabou; que o réu pediu para comprar mais e lhe disse que não tinha dinheiro; que o réu lhe chamou para ir ao comércio e aí lhe furou; (...).” Logo, demonstrada a reprovabilidade extrema da conduta do réu. Mantenho-a como circunstância negativa.

Inexiste nos autos elementos para aferir a personalidade do réu, pelo que passo a considerar tal circunstância como neutra, eis que só pode ser tida como desfavorável diante da existência de um laudo psicossocial firmado por pessoa habilitada, o que não vislumbro nos autos.

A conduta social se refere ao comportamento da pessoa no mundo exterior em que habita, logo, mantenho-a como circunstância desfavorável, eis que o réu se envolvia em bebedeiras. Ressalto que a conduta social espelha em que medida o agente é digno de maior ou menor censura, ou de que modo o delito se inseriu no contexto de sua vida, ou constituiu um fato alheio e isolado.

Os motivos são as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal.
In casu
, o que provocou o delito foi a briga gerada pela embriaguez, razão pela qual mantenho como circunstância desfavorável.

As circunstâncias do crime revelam que o réu estava armado e continuou a agredir a vítima apesar de esta já estar caída ao chão, demonstrando com isso sua perversidade e agressividade. Sendo assim, as circunstâncias são elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva. Entre tais circunstâncias, podem ser incluídos o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre o autor e vítima e a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso. Mantenho-a como circunstância negativa.

Quanto ao comportamento da vítima, ressalto que tal circunstância deve ser considerada favorável ou neutra, como a seguir:

[...] 4. Esta Corte tem reiteradamente decidido que, quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado “normal à espécie”, não há falar em consideração desfavorável ao acusado. [...] (STJ, 6ª T., REsp 1117700/ ES, j. 15/08/13, p. 28/08/13)

Diante de tais considerações, bem como da existência de quatro circunstâncias desfavoráveis ao réu, considero como adequada e proporcional a fixação da pena base em 8 anos de reclusão.

"(...)
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena
." (STF - HC 144341 AgR/CE)
(destaquei)

Desta forma, afasto a pretensão do ora recorrente quanto à fixação da pena base no mínimo legal.

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da menoridade, ID-7675154, eis que o réu era menor de 21 anos na data do fato, art. 65, I, do CP, pelo que reduzo a pena em 1 ano, restando 7 anos de reclusão.

Inexistem causas de aumento da pena. Presente a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP, e diante do
iter criminis
percorrido, mantenho a redução em 1/3, restando a pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reduzir a pena fixada ao recorrente, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 29/06/2022